Tribunal: TJES
Processo: 5031809-71.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031809-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE DOS SANTOS SANTANA e outros (2)
RECORRIDO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031809-71.2023.8.08.0048

RECORRENTES: ANDRÉ DOS SANTOS SANTANA, VILELA AUTOMÓVEIS LTDA - ME e BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
ANDRÉ DOS SANTOS SANTANA, VILELA AUTOMÓVEIS LTDA - ME e BANCO PAN S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO E ADQUIRIDO EM LEILÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS COLIGADOS (COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO). EFICÁCIA EXAUSTIVA DA NULIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RESTRITA AOS LIMITES DO PROVEITO ECONÔMICO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita a ANDRE DOS SANTOS SANTANA e VILELA AUTOMOVEIS LTDA.

3 - Desnecessária perícia complexa quando os documentos nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

4 - A omissão quanto à origem do veículo (leilão/sinistro) representa violação grave aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, ensejando a anulação do contrato de compra e venda por erro substancial do consumidor.

5 - Tratando-se de contratos coligados, a invalidade da compra e venda repercute necessariamente no contrato de financiamento bancário, uma vez que este último existe exclusivamente para viabilizar o primeiro.

6 - A responsabilidade do agente financeiro, todavia, limita-se à restituição das parcelas efetivamente percebidas, não abrangendo, em regra, danos decorrentes exclusivamente da conduta do lojista (vício do produto), salvo prova de participação direta no ilícito, o que não se verificou.

7 - O montante indenizatório por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e às peculiaridades do caso.

8 - A ausência de prova de desembolso específico impede a restituição de taxas de transferência e a opção pessoal por locação de veículo para viagem ultrapassa o nexo causal direto com o vício do produto.

9 - Diante do exposto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade aos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)